Tribunal: TJBA
Processo: 0501754-64.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501754-64.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONANZA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA, ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA

APELADO: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento à apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o embargado, visando compeli-lo a cumprir obrigações contratuais relativas à implantação de áreas verdes em empreendimento imobiliário. O embargante alega contradição entre o entendimento do juízo de primeiro grau e o acórdão, além de omissão quanto a diversos pontos da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à análise da suficiência do “habite-se” como prova do cumprimento contratual, bem como sobre os demais argumentos apresentados na apelação, tais como a entrega de associação em vez de condomínio, a responsabilidade pela iluminação do empreendimento e o ajuizamento tardio da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia central – a alegada não implantação das áreas verdes –, concluindo pela ausência de provas mínimas e robustas do inadimplemento contratual.

5. O voto condutor expressamente reconheceu que não houve produção de prova técnica, laudo pericial, inspeção judicial ou qualquer outro meio robusto de demonstração do inadimplemento contratual. Ressaltou, ainda, que a embargante não trouxe indícios mínimos de verossimilhança, como fotografias ou requerimentos administrativos, enquanto a embargada juntou documentos que atestam o cumprimento do projeto, incluindo orçamento de paisagismo aprovado pela Caixa Econômica Federal e certidão da Prefeitura Municipal de Itaberaba, dando conta do término das obras, sem ressalvas.

6. O acórdão não tratou o habite-se como prova absoluta, mas sim como um dos elementos que compõem o conjunto probatório, reafirmando que a embargante deveria ter trazido provas mínimas que indicassem o inadimplemento da obrigação contratual, o que não ocorreu.

7. As alegações relativas à entrega de associação, à iluminação pela COELBA e à suposta desídia da embargante não foram abordadas no acórdão por não se relacionarem diretamente com a questão central decidida, tampouco configuram omissão relevante para os fins dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à manifestação sobre argumentos irrelevantes à controvérsia decidida, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de provas técnicas ou documentais mínimas afasta a alegação de inadimplemento contratual.

3. A expedição do “habite-se” constitui elemento probatório relevante, mas não exclusivo, devendo ser considerado em conjunto com outras provas eventualmente produzidas nos autos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0501754
-64.2017.8.05.0112
, sendo embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONANZA
e embargada
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.